Tribunal: TJES
Processo: 5000967-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000967-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA
AGRAVADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000967-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

AGRAVADOS: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA e PROCURADOR-CHEFE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA devido à Decisão inserida no ID 2115078 – págs. 22/26, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do
Mandado de Segurança
(nº 5029549-64.2021.8.08.0024) impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual de Vitória e pelo Procurador-Chefe do Estado do Espírito Santo, indeferiu a medida liminar pleiteada.

No recurso de ID 2115069, pugna-se pela determinação aos Agravados para que
“
proceda
[m]
ao recálculo do parcelamento aderido pela Agravante, de forma a aplicar o desconto de 95% (noventa e cinco por cento), relativos à primeira fase do benefício, já que a Agravante apresentou o pedido dentro do prazo de adesão, sendo ilegal o não acolhimento do pleito com base no fundamento utilizado pela SEFAZ (qualidade de correntista perante o BANESTES), sob pena de ofensa, não só à Lei n. 11.133/2021 instituidora do parcelamento, mas também ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II da CF/88 e ao artigo 155-A do CTN
”.

Recebido o recurso somente no efeito devolutivo, conforme Decisão de ID 2143841.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 2461123 em que se requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 12 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000967-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

AGRAVADOS: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA e PROCURADOR-CHEFE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA devido à Decisão inserida no ID 2115078 – págs. 22/26, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do
Mandado de Segurança
(nº 5029549-64.2021.8.08.0024) impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual de Vitória e pelo Procurador-Chefe do Estado do Espírito Santo, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Inconformada, no recurso de ID 2115069, a Agravante sustenta que somente não conseguiu formalizar sua adesão ao parcelamento em 12 (doze) vezes, com benefício de 95% (noventa e cinco por cento) de desconto, porque, apesar de ter-lhe sido oportunizado realizar o pedido de adesão via Agência Virtual - AGV ou por E-DOC, ao optar pela AGV, se viu impedida de fazê-lo, já que era obrigatório o preenchimento do campo relativo à agência e conta bancária no BANESTES, do qual não é correntista, o que culminou no indeferimento do referido pedido de parcelamento.

Afirma ainda que “
apresentou o pedido dentro do prazo de adesão, sendo ilegal o não acolhimento do pleito com base no fundamento utilizado pela SEFAZ (qualidade de correntista perante o BANESTES), sob pena de ofensa, não só à Lei n. 11.133/2021 instituidora do parcelamento, mas também ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II da CF/88 e ao artigo 155-A do CTN
”.

Ao prolatar o
decisum
que culminou na interposição do presente recurso, o Magistrado singular o fez com base nos fundamentos que passo a expor:

“[...] os documentos colacionados não são suficientes a demonstrar a ilegalidade na conduta da Autoridade ao negar a adesão ao benefício em tela em razão de a Impetrante não possuir conta junto ao Banco Banestes.

Ora, do exame do artigo 3ª, II da Lei 11.331/ 2021, a qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, estabelece expressamente que o ingresso no Programa autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente vinculada àquele Banco
.

Art. 3º O ingresso no Programa:

(...)

II - autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

Da leitura do referido Diploma legal, observo que não há menção acerca de outra forma de pagamento das parcelas do benefício, o que reforça a tese de que o pagamento das parcelas deveria ser efetivado via débito automático junto ao referido Banco
.

Outrossim, da análise do e-mail encaminhando pela PGE (evento 11172975), é possível constatar que ao informar acerca da liberação do parcelamento das CDA ́s, o Gerente de Dívida Ativa da PGE efetivamente esclarece que o parcelamento poderia ser realizado via AGV, ou e-doc, todavia, tal informação é relativa à forma em que é realizado o pedido de parcelamento (Artigo 5º da Lei), não se relacionando com a necessidade, evidenciada no dispositivo indicado, de o pagamento das parcelas ser efetivado mediante débito automático no Banco Banestes.”
(
Sem grifos no original
)

Assim, cinge-se a controvérsia, pois, em averiguar se é requisito imprescindível à participação no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais - REFIS 2021, instituído pelo Governo do Estado do Espírito Santo por intermédio da Lei nº 11.331/2021, ser correntista do Banco BANESTES.

Como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, a ausência de menção, na Lei nº 11.331, a respeito de outra forma de pagamento do REFIS que não fosse débito automático na conta corrente do BANESTES, somada à constatação, pela própria Agravante, de que “
não logrou êxito em efetuar o pedido via AGV pois não era correntista do BANESTES,
sendo certo que o sistema da AGV tinha como campo obrigatório o preenchimento de nº de agência e conta no referido banco estadual (BANESTES)
”
(ID 2115069 – pág. 5), apontam para a existência de uma condicionante relacionada ao fato de a empresa requerente do parcelamento indicar, necessariamente, dados bancários vinculados ao BANESTES.

Mais claros e específicos acerca do tema se revelam o Manual do REFIS 2021
e também o
site
da SEFAZ
, dos quais se vislumbra, sem maiores esforços – principalmente por parte de pessoas jurídicas que contam com assessorias contábil e jurídica –, as seguintes informações:

“
15

Como é feito o pagamento das parcelas do REFIS?

Só é permitido parcelar com as reduções do Refis se houver autorização de débito automático das parcelas em conta corrente no Banestes
.

Mas
se a empresa não tiver conta no Banestes
, o que fazer?

Outra pessoa (física ou jurídica) pode autorizar no Banestes o débito das parcelas em sua conta corrente
. Após a autorização, o número dessa conta corrente deve ser informado pelo contribuinte no momento do parcelamento.

Atenção:
Todas as parcelas do acordo deverão ser pagas por meio de débito bancário
. Não é permitido mudar depois para pagamento através de DUA.” (
Sem grifos no original
)

Assim, indene de dúvidas que o débito das parcelas do REFIS deve ocorrer em conta corrente do banco BANESTES, não importando se o postulante do programa de incentivo à regularização de débitos é ou não correntista da referida instituição, porquanto possível a autorização de desconto em conta bancária de outra pessoa, seja ela física ou jurídica, mas desde que, frise-se, vinculada ao BANESTES.

Logo não há como conceder 95% (noventa e cinco por cento) de desconto no crédito tributário pleiteado pela Agravante, já que, à época em que solicitado o benefício em discussão, não era correntista do banco em comento nem indicou dados financeiros de terceiros com o objetivo de viabilizar a adesão ao programa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000967-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

AGRAVADOS: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA e PROCURADOR-CHEFE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS - REFIS 2021. INDICAÇÃO DE CONTA CORRENTE DO BANESTES PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DO REFIS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 3ª, II, da Lei nº 11.331/2021, a qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, estabelece expressamente que para o ingresso no programa necessária a autorização do débito automático das parcelas em conta corrente vinculada ao Banco BANESTES.

2- De acordo ainda com o Manual do REFIS 2021, o postulante do REFIS pode ou não ser correntista do BANESTES, porquanto possível a autorização de desconto em conta bancária de outra pessoa, seja ela física ou jurídica, mas desde que, frise-se, vinculada à mencionada instituição bancária.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.